Tribunal: TJMT
Processo: 1016404-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TALITA RAFAELA SALUSTIANO CAMILO - CPF: 042.376.151-03 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE REMATRICULA. INADIMPLÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DA DIVIDA. PARCELAS VENCIDAS ANTECIPADAMENTE EM DECORRÊNCIA DA MORA. PREVISÃO NO ACORDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente.

2.
Trata-se de ação em que a Recorrente
TALITA RAFAELA SALUSTIANO CAMILO
postula que seja a Recorrida compelida a realizar sua rematrícula, bem como que sejam declarados nulos as multas e os juros aplicados nas renegociações, consequentemente, seja condenada em danos morais.

3.

A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação de serviços ao possibilitar apenas a renegociação dos valores vencidos juntamente com os débitos não vencidos, estes oriundos da renegociação anterior.

4. Conforme consta do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA”, em seu item de n. 3, verifico a existência de previsão em ocasião de inadimplência da recorrente, no caso de nova renegociação, será considerado o vencimento antecipado das parcelas não vencidas.

5. Compulsando os autos, verifico que não há provas de que a recorrente tenha adimplido com todas as parcelas do acordo anterior, ou qualquer outra prova acerca de fatos constitutivos do seu direito.

6. Assim, em que pese da alegação da recorrente, não há nos autos comprovantes de pagamentos, além dos que foram pagos no ato da rematrícula, que ensejam a condenação da recorrida na forma peticionada, posto isto, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser salvaguardado.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Em razão do resultado do julgamento, condeno a Recorrente
TALITA RAFAELA SALUSTIANO CAMILO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021